Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701038-03.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERNANDO LEAL HELIODORO APELADO: EUDES CASSIO BAHIA RAMOS, SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 27462589) com pedido de gratuidade de justiça (ID 88023103 dos autos de referência) não examinado pela sentença (ID 27462582). Nas razões de recurso, sem recolher preparo, discorre o réu na página 3: DA JUSTIÇA GRATUITA Conforme mencionado, ante a não apreciação da petição de id. no 88023103 e dos documentos mencionados na mesma, nem se quer o pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente foi citado na Sentença atacada. O recorrente é aposentado (Doc. 01) e percebe benefício escasso, o ônus das despesas processuais certamente prejudicará sua subsistência e de sua família, destaca-se que o mesmo possui uma filha menor (Doc. 02) a qual cria sozinho, e devido a idade, tem consideráveis gastos com saúde (Doc. 03). Deste modo, nos termos da declaração de hipossuficiência já juntada, faz jus ao beneficio da justiça gratuita esculpido no artigo 82 e seguintes do CPC. Intimado para apresentar declaração de imposto de renda enviada à Receita Federal em 2021 (ID 30132185), o recorrente afirmou que é isento (ID 30340790) e esclareceu ter havido equívoco na juntada de documentos, apresentando então o comprovante de renda, composto do histórico de crédito emitido pelo INSS. Os autores não se manifestaram a respeito da documentação apresentada, conforme certidão de ID 32403912. É o breve relato. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Consta no histórico de créditos do INSS (ID 30340791) que o requerido recebe, a título de benefício de aposentadoria por idade, a quantia de R$ 2.470,31 (dois mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos) mensais. Não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as alegações do apelante quanto à hipossuficiência econômica declarada. Assim, defiro a gratuidade de justiça com efeitos a partir do pedido deduzido pelo recorrente em 6.4.2021 (ID 88023103, p.17). Intimem-se. Decorrido o prazo sem insurgência das partes, retornem conclusos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador